Tribunal: TJPA
Processo: 0868761-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9599 - Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868761-58.2020.8.14.0301

APELANTE: BNG MINING GROUP LLC

APELADO: SERVPORTO SERVICOS GERAIS E APOIO PORTUARIO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0868761-58.2020.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BNG MINING GROUP LLC

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA – OAB/SP 406170, CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA – OAB/PA 7257-B, LUCAS LEITE MARQUES – OAB/PA 134595 e LEONARDO MESQUITA ZAMPOLLI – OAB/SP 450478

AGRAVADA: SERVPORTO SERVIÇOS GERAIS E APOIO PORTUÁRIO LTDA. – ME

ADVOGADOS: ANDRESSA DE FÁTIMA PINHEIRO MARQUES – OAB/PA 27458, LUIZ ALBERTO GURJÃO SAMPAIO DE CAVALCANTE ROCHA – OAB/PA 11404 e ROBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR – OAB/PA 17817

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação da ré para anular, por ausência de fundamentação, a sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos;

2.

A agravante, no recurso, se limitou a arguir a nulidade do julgamento monocrático, em razão de não se inserir nas hipóteses legais;

3.

O relator pode julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, não se configurando a nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade;

4.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A
legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual
”.

_____

Dispositivos relevantes citados: art. 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1482174, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por BNG MINING GROUP LLC, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 13922525) prolatada pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu provimento ao recurso de Apelação da ré SERVEPORTO SERVIÇOS GERAIS E APOIO PORTUÁRIO LTDA, para anular, por ausência de fundamentação, a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos, condenando a ré a exibir os documentos requeridos na exordial, quais sejam, a) placas de caminhão que entraram no armazém do terminal; b) vídeos de entrada e saída dos caminhões da área de armazenagem do terminal; c) recibos da ponte de pesagem quando do descarregamento da mercadoria; d) livro de registro da Serveporto o qual atesta as informações descritas no certificado; e) ou quaisquer outros documentos que comprovem que aquela carga específica se encontrava integralmente no terminal da Requerida, na data da emissão do referido “Certificado de Posse” (13/02/2020).

Nas razões recursais (Id. 14179389) a agravante arguiu a inaplicabilidade do julgamento monocrático, em razão de não se enquadrar nas hipóteses regimentais. Requereu o provimento do recurso para anular a decisão impugnada a proceder ao julgamento da Apelação pelo órgão colegiado.

A agravada, em contrarrazões (Id. 14605516), sustentou a inadmissibilidade do recurso pela ausência de impugnação específica da decisão agravada e, no mérito, a possibilidade do julgamento monocrático e a nulidade da sentença.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

A agravada arguiu que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
Porém, tendo em vista que as razões do Agravo Interno dizem respeito à alegada nulidade do julgamento monocrático, é possível extrair o inconformismo da agravante e as razões que embasaram o pedido, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a anulação da decisão, sendo cabível o conhecimento do agravo quanto à matéria em questão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito do recurso, a agravante arguiu apenas o descabimento do julgamento da Apelação por decisão monocrática da Desembargadora Relatora que me antecedeu nestes autos.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Desse modo, não há nulidade da decisão monocrática impugnada.

Por fim, observo que não é possível, no presente caso, proceder à análise do mérito da Apelação no âmbito do Agravo Interno, visto que as razões recursais da agravante se limitaram a sustentar o descabimento do julgamento monocrático, não impugnando especificamente a matéria referente à ausência de fundamentação de sentença.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 20/11/2024